Tribunal: TJES
Processo: 5008195-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008195-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ORELIS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE EXECUTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA E INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativa a honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de que os valores não constaram da planilha de cálculo homologada.

2. Decisão agravada determinou o arquivamento dos autos sem expedição da RPV, ressaltando a ausência de detalhamento dos honorários na planilha apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho que deixou de expedir RPV em razão da ausência de valores discriminados na planilha homologada; e (ii) se o recurso é tempestivo à luz do prazo legal, considerando-se o pedido de reconsideração anteriormente formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O despacho agravado não possui conteúdo decisório negativo apto a inaugurar novo prazo recursal, tratando-se de ato de mero expediente, que não revogou o direito aos honorários já arbitrados.

5. Inexistência de interesse recursal, uma vez que a decisão não negou o direito à verba honorária, cabendo ao exequente apenas apresentar nova planilha.

6. Intempestividade do recurso, pois o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O despacho que apenas registra a ausência de valores na planilha de cálculo homologada não possui carga decisória a justificar a interposição de agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, caracterizando a intempestividade do agravo interposto após o decurso do prazo legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º, 535, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.976.314/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJES, AgInt ED AI nº 026199000576, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, DJe 28.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008195-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCOS ORELIS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
INSS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Emi
nen
tes pares,
cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por MARCOS ORELIS DE OLIVEIRA, visando à reforma de decisão interlocutória que indeferiu a expedição de RPV concernente aos honorários fixados na fase executiva, ao fundamento de que os mesmos não constaram da planilha de cálculos homologada.

Feitas essa breve consideração, passo à análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Em contrarrazões, o agravado – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – apresentou preliminar arguindo o não conhecimento do recurso, sob dois fundamentos centrais:
(i)
a impugnação recursal dirige-se a despacho proferido em fase de cumprimento de sentença já extinta por sentença transitada em julgado; e
(ii)
o agravante carece de interesse recursal, pois a decisão recorrida não negou o direito aos honorários advocatícios, mas apenas indicou a inexistência de previsão do valor correspondente na planilha de cálculos homologada, cabendo ao exequente suprir a omissão mediante petição nos moldes do art. 535 do CPC;
e
(iii)

o recurso é intempestivo, por ter sido interposto além do prazo legal, considerando que a decisão recorrida não inaugurou novo marco recursal autônomo.

Pois bem
.

O exame dos autos revela que a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, bem como arbitrou os honorários da fase de cumprimento em 10% sobre o proveito econômico, transitou em julgado em 19/02/2024. Posteriormente, foi proferido o despacho de ID 43551725, em 21/05/2024, no qual se determinou o arquivamento dos autos, sem expedição de RPV referente aos honorários, em razão da ausência de detalhamento desses valores na planilha de cálculo anteriormente apresentada.

É nesse contexto que o agravante interpôs o presente recurso, alegando omissão do juízo quanto à expedição da RPV. No entanto, a análise da decisão impugnada revela que não houve negativa do direito aos honorários executivos arbitrados, tampouco revogação da decisão anterior.

O despacho impugnado não possui carga decisória negativa suficiente para inaugurar prazo recursal autônomo. Trata-se de despacho de mero expediente, que não obsta o direito já reconhecido à verba honorária, e cuja eventual inércia judicial não constitui indeferimento com carga decisória oponível por agravo, conforme jurisprudência consolidada.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido caracteriza falta de interesse recursal, tornando inviável o conhecimento do recurso.

O
utrossim,
o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo recursal inicia-se da primeira decisão. O pedido de reconsideração, por sua natureza, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o que implica reconhecer a intempestividade do agravo quando manejado após o prazo legal contado da decisão originária. Senão
vejamos
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Casa de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem.

Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. - O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017).
Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002846, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022
)

embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]
.
2) Na hipótese, o voto condutor do acórdão objurgado mencionou expressamente que todos os pedidos da agravante na primeira instância se direcionavam a convencer o juízo a quo a revisar a sua decisão inicial, a qual havia deferido a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar a suspensão imediata das obras realizadas nas dependências do condomínio autor, de modo que a última decisão do juízo de piso, que respondeu,

novamente, o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, não constitui nova e autônoma decisão interlocutória em relação às anteriores para inaugurar um novo e autônomo prazo recursal.

[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 035199000775, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO. SIMULAÇÃO JÁ ALEGADA EM PETIÇÃO ANTERIOR PARA JUSTIFICAR PEDIDO DE PENHORA DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente/agravante requereu a penhora de veículo que foi alienado depois da citação da executada/agravada, argumentando a existência de fraude à execução, e salientando que embora a propriedade do bem esteja em nome de terceiro, quem de fato a detém é a segunda requerida (...) conforme comprovam as fotos que seguem anexas, onde se verifica que a executada é quem está utilizando o veículo, demonstrando ser a venda tão somente um artifício para evitar a constrição do veículo, o que foi indeferido pelo juízo a quo , cuja decisão foi publicada no Diário da Justiça de 06/06/2019 (quinta-feira), de modo que o termo a quo para contagem do prazo recursal quinzenal (art. 1.003, §5º, do CPC), computou-se a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 224, §3º, do CPC), 07/06/2019 (sexta-feira), com termo ad quem , contados apenas os dias úteis (art. 219 do CPC), no dia 1º/07/2019 (segunda-feira). 2.
O agravante pleiteou a reconsideração da referida decisão, o que foi indeferido pelo juízo a quo, que manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos, manejando o agravo de instrumento no último dia do prazo quinzenal considerando a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, conforme protocolo do dia 09/10/2019.
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Precedentes do STJ e do TJES.
4. Não houve nenhuma inovação de fato na petição de reconsideração, que foi indeferida pelo julgador pelos mesmos motivos anteriores, e sequer o agravante apresentou embargos de declaração alegando eventual omissão sobre o apontado novo fundamento, que, em verdade, inexistiu.
5. Na inicial do agravo de instrumento o agravante inseriu de forma clara qual o teor da decisão agravada, aquela em relação à qual não interpôs tempestivamente recurso, mantida integralmente após o pedido de reconsideração, sem qualquer fato novo que justificasse a reabertura do prazo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 049199000263, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020
)

Diante disso,
despiciendas maiores
digressões
,

considerando
a inadequação da via eleita e a intempestividade do recurso, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

Por todo o exposto
,
acolho a preliminar e
não conheço do agravo de instrumento

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.